Tribunal: TJDFT
Processo: 0704500-93.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704500-93.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CLARA TORRI DISCHINGER, GERALDO LIBERAL FERREIRA, MARCELO VALIM FERREIRA APELADO: GERALDO LIBERAL FERREIRA, MARCELO VALIM FERREIRA, MARIA CLARA TORRI DISCHINGER, MARCONI VALIM FERREIRA, VERTICAL ELEVADORES JOINTIS LTDA - EPP D E S P A C H O Com fulcro no art. 938, § 1o c/c art. 1.010, § 2o, ambos do CPC, intimem-se os réus para apresentarem contrarrazões ao recurso adesivo (ID 59420944), no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 28 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora